Tribunal: CARF
Processo: 11516.720826/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.720826/2011-66 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.776 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
MAX ANTÔNIO FERREIRA DE ALMEIDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no 1.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, somente no tocante à exigência da multa de ofício e dos juros de mora.
Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que não o conheceu; por unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720826/2011-66
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.776 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720826/2011-66

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 22a Turma da
DRJ/SP1, que considerou improcedente a impugnação, em decisão assim ementada
(fls.821/827):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se não impugnada as matérias que não tenha sido contestada pelo
impugnante, consolidando-se administrativamente o respectivo crédito tributário
apurado.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
CLASSIFICADOS
INDEVIDAMENTE NA DIRPF.
O contribuinte classificou indevidamente como isentos, na Declaração de Ajuste Anual,
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 782/799,
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls.771/781, relativo aos anos-calendário 2007,
2008 e 2009, decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apontou omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas, classificação indevida de rendimentos na DIRPF, apuração
incorreta de ganho de capital na alienação de bens e direitos, omissão de ganhos líquidos no
mercado de renda variável. A autuação exige do contribuinte imposto suplementar no montante
de R$32.909,64, acompanhado da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
Cientificado da exigência fiscal em 12/7/2011 (fl.783), o contribuinte impugnou-a
em 9/8/2011 (fls. 803/812).
A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:
Da Impugnação
O Auto de infração foi lavrado em 11/07/2011. O contribuinte foi cientificado em
12/07/2011 e ingressou com a impugnação Parcial em 09/08/2011, alegando em síntese:
DOS FATOS:
O contribuinte requereu judicialmente através do processo n° 2003.72.00.0169567/ SC a
suspensão da exigibilidade do imposto de renda incidente sobre o beneficio da
aposentaria complementar recebida da PREVIG, no percentual correspondente às
contribuições por ele vertidas ao fundo de pensão durante a égide da Lei 7.713/88, bem
como a devolução dos valores indevidamente pagos.
Foi proferida sentença de procedência dos pedidos, a qual foi mantida pelo TRF da 4a
Região, conforme demonstram as copias já anexadas nos autos.
Em fase de liquidação de sentença foi apurado que o percentual de isenção de imposto
de renda a ser aplicado sobre o beneficio de aposentadoria complementar do
contribuinte corresponde a 9,12%. E que o valor devido retroativamente correspondia a
R$17.142,42.
Referida isenção foi determinada de ofício à PREVIG e o valor retroativo foi
devidamente pago ao Contribuinte em abril de 2010, com o conseqüente arquivamento
dos autos judiciais.
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.776 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720826/2011-66

Em 08/04/2011 a Receita Federal iniciou processo de fiscalização resultando no auto de
infração ora impugnado, onde determina que o contribuinte pague a importância de R$
22.700,15 (vinte e dois mil, setecentos reais com quinze centavos).
Referida situação foi comunicada ao juiz da ação 2003.72.00.0169567/ SC, que assim
determinou:
"O título judicial formado no processo de conhecimento reconheceu ao exequente o
direito de excluir da incidência do IR as importâncias recebidas a título de
complementação de aposentadoria que, proporcionalmente, corresponderem às
contribuições que pessoalmente verteu ao fundo de previdência privada (Previg), no
período entre 1/1/1989 a 31/12/1995.
À fl. 241, o MM. Juiz Federal que me antecedeu no feito, em sede de liquidação de
sentença, proferiu decisão na qual expressamente fixou o percentual de isenção de IR a
ser aplicado sobre o benefício pago ao exequente pela Previg. Colhe-se da decisão:
Explicitada a forma de cálculo para apuração do percentual a ser isentado
mensalmente (27,37% sobre 1/3 da complementação, o que corresponde a 9,12% sobre
o total da complementação) oficie-se à PREVIG para que passe a aplicá-lo, cumprindo
na íntegra o disposto no despacho de fl. 235.
Essa decisão não foi objeto de recurso por qualquer das partes. Logo, operou-se a
preclusão da matéria.
Portanto, em que pese reconheça a existência de precedentes que aplicam uma
interpretação restritiva quanto ao alcance de títulos executivos judiciais como o
formado no processo de conhecimento no que tange à isenção do IR limitam sua
aplicação ao esgotamento do crédito representado pelos valores pessoalmente vertido
ao Fundo pelo exequente no período de vigência da Lei n°. 7.713/88 , o certo é que, no
caso, agir dessa forma configuraria grave afronta à segurança jurídica.
Com efeito, como antes referido, há decisão judicial prolatada no ano de 2007 que
expressamente determina a implantação de uma isenção permanente sobre o
percentual de 9,12% do benefício pago ao exequente.
Esta decisão, por certo, conferiu estabilidade à situação fótica do exequente, que não
lhe pode ser retirada, sob pena de violação à segurança jurídica.
Em conclusão e por todo o exposto, inviável a desconstituição da decisão
implementada, que deve ser mantida hígida em homenagem à segurança jurídica e à
coisa julgada.
Todavia, o pedido do exequente não pode ser deferido na extensão pretendida.
Com efeito, nada impede que a SRFB inicie procedimento fiscalizatório contra o
contribuinte/exequente, desde que observe em sua atuação a isenção concedida nestes
autos.
ANTE O EXPOSTO, determino à Secretaria da Receita Federal do Brasil SRFB que
observe a isenção concedida ao exequente nestes autos no procedimento administrativo
fiscal contra ele instaurado (MPF n°.09201002011003307) e promova as retificações
cabíveis no Termo de Verificação Fiscal correlato (fls. 28696)."
Grifo nosso.
Desta forma, restou garantido ao Contribuinte a isenção proporcional de imposto de
renda sobre a complementação de aposentadoria recebida pela PREVIG, o que deve ser
urgentemente observado pela Receita Federal.
DO DIREITO:
Conforme claramente explicitado na decisão judicial supra transcrita, a sentença que
reconheceu o direito do contribuinte a isenção de imposto de renda sobre o beneficio
recebido da PREVIG, já transitou em julgado, ou seja, esta sob o manto da coisa
julgada, não podendo mais ser atacada.
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.776 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720826/2011-66

A coisa julgada está ligada à idéia de término, de encerramento do processo e a
imutabilidade daquilo que ali foi decidido, objetivando a segurança na sociedade,
impedindo que os conflitos se prolonguem indefinidamente, ou que possam ser
repetidos ao arbítrio dos interessados.
Constitui garantia insculpida no art. 5, XXXVI, da Constituição Federal: A lei não
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
O Código de Processo Civil, em seu art. 467, assim determina: Denomina-se coisa
julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais
sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.
Portanto, não pode a Receita Federal, desconsiderar em sua verificação fiscal a isenção
reconhecida judicialmente ao contribuinte, sob pena de violação "a segurança jurídica e
a coisa julgada.
Isto posto, demonstrada a insubsistência e improcedência total do lançamento, requer
seja acolhida a presente Impugnação, no sentido de excluir da notificação fiscal os
valores relativos ao imposto de renda incidente sobre o benefício da aposentadoria
complementar.
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 20/8/2013 (fl. 831), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 10/9/2013 (fls. 836/843), no qual alega, em apertado
resumo, que:
- a decisão recorrida não teria observado a identidade e conexão entre o processo
judicial e estes autos.
- a discussão acerca da tributação dos valores considerados na autuação deveria
ter sido levada a efeito na ação judicial.
- o auto de infração seria nulo de pleno direito visto que o Fisco não poderia se
antecipar visando constituição de crédito tributário ainda em discussão na via judicial.
- a conclusão acerca do esgotamento do crédito devido em decorrência da ação
judicial seria entendimento unilateral da Fazenda e estaria em desacordo com a decisão judicial.
- a isenção de 9,12% teria caráter permanente, como teria enfatizado o juiz da
causa.
- a inobservância da determinação judicial representaria quebra da segurança
jurídica e abuso de autoridade pelo Fisco, sujeito a sanções.
- não seria aplicável a multa de ofício visto que o contribuinte não teria sonegado
tributo, nem cometido qualquer fraude, citando a Súmula CARF no 14.
- seria indevida a exigência dos juros dada a inexistência do crédito tributário
principal.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora

O recurso é tempestivo e foi apresentado por parte legítima.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que o auto contém o
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.776 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720826/2011-66

enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo ao contribuinte
conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ele pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Registro que a existência de ação judicial não é impeditivo para que o Fisco
proceda ao lançamento da exigência do crédito tributário, havendo inclusive previsão legal para
constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência (artigo 63 da Lei no 9.430, de
1996).
Dessa feita, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
No mérito, o litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo contribuinte da Previg
Sociedade de Previdência Complementar. A autoridade autuante consignou, no item 2.2 do
Termo de Verificação Fiscal (fls.776/777), que a Justiça Federal confirmara que “...o
contribuinte já esgotara, em janeiro de 2006, o direito à isenção sobre a parcela de sua
complementação de aposentadoria decorrente de suas contribuições vertidas nos anos de 1989 a
1995...”. O recorrente, por seu turno, alega que a questão estaria sendo discutida na via judicial,
tendo anexado, além de outros documentos, a decisão de fls. 808/810, proferida em 17/7/2011,
após a lavratura do auto de infração ora em julgamento.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto obsta o curso do contencioso
administrativo, a teor da Súmula CARF no 1, de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
A tributação dos rendimentos em litígio foi objeto de ação proposta na Justiça
Federal, devendo ser observado nestes autos, necessariamente, o que tenha sido decidido pelo
Poder Judiciário. Ressalte-se que para isso, não basta o trânsito em julgado, visto que, na fase de
liquidação, ainda há apreciações do juízo acerca da quantificação do direito reconhecido que
podem trazer repercussões práticas no fiel cumprimento da decisão judicial.
Nesse sentido, verifico que a decisão anexada ao recurso menciona o MPF no
09201002011003307, que culminou na autuação em análise (fl.771), também citada nesse
documento. Na decisão, consta a seguinte determinação:

Dessa feita, dada a existência de ação judicial acerca da tributação dos
rendimentos em comento, não cabe discussão na esfera administrativa.
Portanto, quanto à tributação dos rendimentos, não conheço do recurso voluntário.
O recorrente reclama da aplicação da multa de ofício e dos juros de mora,
matérias que cabem ser apreciadas por este colegiado.
Quanto à multa de ofício, dada as alegações do recorrente, esclareço que não foi
aplicada a multa qualificada de 150%, não tendo a autoridade autuante apontado a ocorrência de
fraude ou simulação, não havendo que se cogitar da aplicação da Súmula CARF no14.
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-003.776 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720826/2011-66

Sobre o imposto suplementar contestado pelo recorrente, foi aplicada multa de
ofício proporcional de 75% (setenta e cinco por cento), com esteio no inciso I do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A penalidade aplicada, no percentual de 75%, é uma sanção pecuniária com
origem no descumprimento de obrigação principal consistente na falta de pagamento do imposto,
da falta de declaração ou de declaração inexata. O percentual independe do dolo na conduta do
sujeito passivo, incidindo proporcionalmente ao montante do imposto não pago que foi
identificado quando do lançamento de ofício.
Caso ficasse comprovado que o sujeito passivo agiu com dolo, a autoridade
lançadora aplicaria o percentual duplicado para a multa punitiva, correspondendo a 150% (cento
e cinquenta por cento), nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
A aplicação da taxa Selic se trata de matéria já pacificada, tendo sido objeto da
Súmula CARF no4, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Por fim, quanto à solicitação de intimação no endereço do procurador, cabe
aplicação da Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, somente no tocante à
exigência da multa de ofício e dos juros de mora, por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada,
e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital